Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL CONTRA ESTAÇÃO UM E FIADORES (CARLOS ADRIANO E MÁRCIA PACHECO). TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que julgou procedente a pretensão autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. 1.1. Nesta sede, os réus requerem a reforma da sentença, reconhecendo-se a relação de consumo havida entre as partes. Alegam não haver nos autos comprovação do real saldo devedor, além da inobservância de pagamentos já efetuados. Requerem o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais diante da capitalização de juros e da inexigibilidade da comissão de permanência, e também, a revisão das cláusulas contratais. Entendem pela necessidade de realização de perícia para apurar o valor correto da dívida.

2. Inicialmente, impende consignar que, tratando-se de empréstimo para capital de giro, como não deixa dúvida a natureza do termo de adesão ao produto “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”, destinado à aquisição de bens de produção por micro, pequenas e médias empresas, o crédito não se destinou a financiar o consumo, mas sim a fomentar a atividade econômica, razão por que não se enquadra a pessoa jurídica financiada no conceito de consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Precedente do STJ: “[...] “Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

3. No caso dos autos, a instituição financeira apelada colacionou planilha atualizada de cálculos, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES e o instrumento particular de constituição de garantias, devidamente assinado pelo financiado e fiadores. 3.1. Estes, por sua vez, limitaram-se a tecer considerações genéricas quanto à negativa dos fatos constitutivos do direito do autor, e sequer indicaram nos autos os valores que entendem ser devidos, ou anexaram qualquer planilha acerca do saldo devedor, em desconformidade com as disposições do art. 702 do CPC. 3.2. Destarte, a alegação genérica de excesso das cobranças, sem qualquer respaldo material, não atende o dever de impugnação específica, disposto no art. 702, §2o, do CPC: “(...) 4. O art. 702, § 3o dispõe que no caso de excesso de cobrança, o juiz não analisará a alegação de excesso caso o devedor não apresente o valor que considera correto, tampouco junte o demonstrativo. 5. A demonstração inequívoca da dívida por meio do contrato de adesão a produtos e serviços bancários, bem como da planilha que detalha os valores devidos decorrentes do negócio jurídico, autoriza a constituição do título executivo judicial, como orienta Súmula no 247 do STJ. 7. Recurso conhecido e não provido.” (07078207820198070006, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/8/2020).

4. Ademais, com base na planilha anexa aos autos, que comprovou a evolução da dívida, conclui-se, que não houve cumulação da comissão de permanência com demais encargos, sendo regular, neste cenário, a sua cobrança. 4.1. Por outro lado, ao aderir à linha de crédito por meio de termo de adesão, a pessoa jurídica se vincula às disposições do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES e declara conhecer e aceitar as suas normas, as quais se encontram disponíveis para consulta no “Portal de Operações do Cartão BNDES”. E uma das peculiaridades desse tipo de contratação é a variação mensal da taxa de juros sobre o valor financiado das compras das pessoas jurídicas beneficiadas (cláusula décima quinta, IV, “a” e “b”, do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES). 4.2. Assim, impertinente a arguição dos recorrentes pois, tendo havido a prévia assinatura do contrato e o pleno conhecimento dos encargos acessórios que pretendiam contratar, não podem, agora, valer-se de subterfúgios processuais para furtarem-se de obrigação contratada.

5. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majorou-se os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 248.468,99).

6. Apelo improvido.